Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748549-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: DIOCLÉCIO CAMPOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. PREFERENCIAL. INTERESSE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA. 1. A penhora no rosto dos autos possui previsão legal (CPC, arts. 855 c/c 860) e é compatível com o cumprimento de sentença provisório, pois a medida só terá efetividade se, ao final, o devedor tiver créditos para receber no outro processo. 2. O art. 835 do CPC estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento voluntário da dívida. 3. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de ofensa ao rol preferencial de bens passíveis de penhora, bem como ao princípio da menor onerosidade do devedor, ao entender que uma só realização de pesquisas nos sistemas informatizados de busca de bens é suficiente para evidenciar a desnecessidade de renovação de diligências. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios dos bens do devedor. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas informatizados, todas infrutíferas. Essa situação evidencia a desnecessidade de renovação de diligências, que foram todas indeferidas, e a necessidade de manutenção da penhora no rosto dos autos (ID 24396793) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023